Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009423-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSCILEIDE DA COSTA DIAS - CPF: 965.496.881-91 (APELANTE), JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 025.033.771-14 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1009423-60.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Joscileide da Costa Dias

Apelado:
Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS REVISIONADOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO –

ausência de dano - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – sentença mantida – recurso desprovido.

A determinação de revisão do contrato, no sentido de adequar a limitação dos juros à taxa medida de mercado, não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1009423-60.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Joscileide da Costa Dias

Apelada:
Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joscileide da Costa Dias visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital que nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c danos materiais e moral, que move contra Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para alterar os contratos firmados, sendo que os encargos da normalidade devem limitar os juros remuneratórios a 2,50% ao mês, com capitalização, se houver estipulado no contrato, e em caso de inadimplência fazer incidir a correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês, que poderão ser capitalizados e multa de 2%. Considerando que a autora decaiu da parte mínima, condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento), atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Inconformada, requer a apelante a reforma da sentença, para que seja reconhecido o seu direito à indenização por dano moral, em valor não inferior a 07 (sete) salários mínimos, por fim, requer a condenação do apelado nas despesas processuais, bem como, da sucumbência (id. 126600291).

O apelado apresentou contrarrazões (id. 126600296), arguindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1009423-60.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Joscileide da Costa Dias

Apelada:
Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos.

VOTO

Em contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso adverso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar.

Cinge-se dos autos que Joscileide da Costa Dias propôs ação de obrigação de não fazer c/c danos materiais e moral, contra Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, aduzindo que realizou empréstimo consignado pessoal com a requerida e que os descontos em seus rendimentos são abusivos.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para alterar os contratos firmados, sendo que os encargos da normalidade devem limitar os juros remuneratórios a 2,50% ao mês, com capitalização, se houver estipulado no contrato, e em caso de inadimplência fazer incidir a correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês, que poderão ser capitalizados e multa de 2%. Considerando que a autora decaiu da parte mínima, condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento), atualizado a partir do ajuizamento da ação.

Inconformada, requer a apelante a reforma da sentença,
para que seja reconhecido o seu direito à indenização por dano moral, em valor não inferior a 07 (sete) salários mínimos, por fim, requer a condenação do apelado nas despesas processuais, bem como, da sucumbência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Ora, a determinação de revisão do contrato, no sentido de adequar a limitação dos juros à taxa medida de mercado, não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral, mormente se tratar de situação q
ue configura somente mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, o que, de acordo com a uníssona jurisprudência, está fora da órbita da caracterização de dano imaterial.

Além disso, não há dúvida que a autora, ora apelante, anuiu por livre e espontânea vontade o contrato de empréstimo, sendo certo que o alegado excesso até a intervenção do Poder Judiciário havia sido autorizado por si, não possuindo o condão de caracterizar ato ilícito por parte da financeira.

No mesmo sentido, já se posicionou esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
CONTRATO

BANCÁRIO
DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – SEM LESÃO
MORAL
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É admitida a
revisão
da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o
dano

moral
, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
”. (Rac n.
0027881-08.2017.8.11.0055, 3a Câm. de Direito Privado, Des. Dirceu dos Santos, j. 19.06.19 - negritei).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos não corrobora pela prática de qualquer ilícito pela apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em concluso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022